Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0717224-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante emerge dos autos principais e reconhecido pelo próprio agravante, fora deferida, via do provimento agravado, a realização de pesquisas, via interseção do juiz do executivo, através dos sistemas Renajud e Infojud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao agravado, as quais ainda não foram ultimadas, e, não obstante, aviara esse recurso visando reforma do decisório, que, deferindo aludidas diligências, indeferira, de antemão, as outras medidas pontuadas. Diante dessa realidade, em compasso justamente com os princípios da cooperação e efetividade que invocara ao recorrer, esclareça o agravante seu interesse no processamento deste agravo, pois sequer tem a apuração sobre a inocuidade das medidas deferidas, tendo, ademais, formulado pedido que sequer fora abordado no provimento arrostado (v.g. expedição de ofício a Sefaz). Acudido esse chamamento, direi sobre o processamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator